Tribunal: CARF
Processo: 16905.720110/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16905.720110/2014-41
RESOLUÇÃO
3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO GOBBI GALHARDO CASANOVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16905.720110/2014-41
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
007.948 da 14a TURMA/DRJ07, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o
Auto De Infração lavrado para cobrança de R$ 1.345.882,50 a título de multa por descumprimento
de obrigação de prestar informação, informação inexata ou incompleta.
Segundo a fiscalização no Relatório Fiscal de fls. 02 a 18, tem-se descrita a multa
regulamentar pois o Interessado informou incorretamente o operador/explorador da aeronave,
operador diverso da empresa CUTRALE NORTH AMÉRICA INC., incorporada nos Estados Unidos,
com sede em 145 Marsh Street, New Jersey, na Autorização de Voo e Termo de Entrada e
Admissão Temporária – AVANAC/TEAT da aeronave de prefixo norte-americano N264C, fabricada
pela Dassault, modelo Falcon 900EX, com número de série 254, incorrendo na infração descrita no
inciso I, do parágrafo 1o, do artigo 711, do Decreto 6.759/2009:

O Auto de Infração foi lavrado com fundamentação na legislação aduaneira,
notadamente no Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711,
inciso I e parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, e 768 do Decreto no 6.759/09.

Dos fatos narrados, e regularmente cientificado do lançamento, o ora Recorrente
apresentou Impugnação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como a
nulidade por falta de requisitos de constituição válida e regular e de impossibilidade fática e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16905.720110/2014-41
3
jurídica do auto de infração; no mérito, sustentou a inexistência de dolo ou má-fé e da
desproporcionalidade da pena, bem como que o art. 711, III, Regulamento aduaneiro não se aplica
a aeronaves, apenas a mercadorias. Pediu a expurgação da multa.

Em sede de julgamento, os membros da 14a Turma da DRJ07, por unanimidade de
votos no Acórdão no 107-007.948, julgaram improcedente a Impugnação do ora Recorrente, por
entender não proceder o argumento de nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva
nem por nulidade, e, no mérito, por entender que o recorrente não conseguiu afastar a presunção
de penalidade em que incorreu, conforme relatado no auto de infração. Por essa razão, os
membros da turma também não afastaram a multa cominada. O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011, 2012

COMEX.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.

A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder
Judiciário. Neste sentido ainda, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e
a Súmula no 2 do CARF, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que
expressamente veda a última instância administrativa se pronunciar acerca
da inconstitucionalidade de norma tributária.

COMEX.
MULTA
REGULAMENTAR.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA
AO
CONTROLE ADUANEIRO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE SOBRE
VÔO. OPERADOR/EXPLORADOR DA AERONAVE.

Quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, aplicável é a multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, com
base no art. art. 84 da MP no 2.158, de 2001, combinado com art. 69 da Lei
no 10.833, de 2003. As informações relacionadas ao operador ou explorador
da aeronave em regime de admissão temporária devem ser prestadas pelo
beneficiário ou preposto.

COMEX. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. IRRELEVÂNCIA DA
INTENÇÃO DO AGENTE. EXIGÊNCIA DA PENALIDADE CABÍVEL. NATUREZA
VINCULADA DESSE ATO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente, razão pela qual, uma
vez constatada a prática de conduta tipificada como infração, a exigência da
correspondente penalidade é dever de ofício do Auditor-Fiscal, pois se trata
de ato plenamente vinculado aos ditames legais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16905.720110/2014-41
4
Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se analisa,
reiterando os fundamentos aduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Preliminar de Prescrição Intercorrente
O objeto da presente controvérsia diz respeito a multa aduaneira sendo, portanto,
preliminar obrigatória de mérito a análise de eventual ocorrência do fenômeno processual
conhecido como “prescrição intercorrente”.

Inicialmente, a prescrição intercorrente se traduz como o instrumento do direito
processual em que o credor perde o direito de exigir um direito em razão da inércia injustificada,
durante o decorrer do processo judicial, de sua pretensão (o que nada tem a ver com a prescrição
do direito de cobrar os créditos tributários em discussão em Processo Administrativo Fiscal, direito
este que somente nasce após o trânsito em julgado administrativo).

A matéria foi recentemente julgada pela 1a seção do STJ, ocasião em que o
colegiado fixou as seguintes teses:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o,
da lei 9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo
de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária
por mais de três anos;

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo, não
tributário, se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação;

3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprido, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado."

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16905.720110/2014-41
5
Ora, pela leitura da passagem transcrita, conclui-se que a Corte entendeu ser
aplicável a prescrição intercorrente também às multas aduaneiras, mesmo que a apuração siga
procedimento tributário.

Nos termos da Lei no 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A contagem desse prazo trienal somente deve ser interrompida pela prática de ato inequívoco que
importe a apuração do fato, não bastando movimentação processual constituída de meros
despachos de encaminhamentos.

Sobre o tema, ao julgar os REsp 2147578/SP e 2147583/SP em 12/03/2025, a 1a
Seção do STJ firmou a tese para o Tema 1293 dos recursos repetitivos nos seguintes termos:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da
Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária,
por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não
tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
4. Veja-se ementa do acórdão do REsp 2147578/SP: [...]

Portanto, foi reconhecida, em relação à multa aduaneira de natureza não tributária,
a ilegalidade de afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, aos processos paralisados
há mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho.

Importante destacar que, a definição do termo inicial da contagem dos três anos
para consumação da prescrição intercorrente, a partir da expiração do prazo de 360 dias ou não,
foi objeto dos embargos de declaração opostos pela União, nos REsp 2147578/SP e 2147583/SP, o
qual aguarda julgamento.

No presente caso, como a questão de mérito versa justamente sobre ponto
ainda a ser fixado pelo STJ (qual seja, o marco temporal da prescrição intercorrente, se seria de
360 dias + 3 anos, ou apenas de 3 anos), prejudicada, está, a análise.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16905.720110/2014-41
6
O Recurso Voluntário foi proposto em 2021, restando pendente de julgamento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso
puder
ser
concluído
independentemente
de
manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, considerando que a decisão do RESP no 2147578 – SP foi publicada em
27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário o sobrestamento deste processo,
nos termos do art. 100, do RICARF.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.

Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso
puder
ser
concluído
independentemente
de
manifestação quanto ao tema afetado.

Conclusão:

Diante de todo o exposto, considerando que o Auto de Infração foi lavrado em
04/06/2014, com ciência do Contribuinte em 09/06/2014; que o acórdão de manifestação foi
proferido em 30/04/2021; e que o Recurso Voluntário se encontra em julgamento na presente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16905.720110/2014-41
7
data, proponho sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do
trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo
1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos,
para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS